Tribunal: TJBA
Processo: 8008954-93.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008954-93.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDNA MAILE VIANA ARAUJO ROCHA Advogado(s): MELLYSSA DE KASSIA MAGALHAES SANTOS, PAULO SANTOS AGUIAR APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTATUTÁRIA. FÉRIAS SUPOSTAMENTE NÃO USUFRUÍDAS OU CONCEDIDAS FORA DO PRAZO. INAPLICABILIDADE DO ART. 137 DA CLT. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta em face do Município de Itabuna, na qual pleiteava o pagamento em dobro ou, alternativamente, simples com adicional de 1/3 constitucional, pelas férias relativas aos períodos aquisitivos de 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, sob alegação de ausência ou atraso na fruição. A sentença também reconheceu a coisa julgada quanto ao período de 2016/2017, objeto de demanda trabalhista anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Comum é competente para julgar a demanda, à luz da transição de regime celetista para estatutário; e (ii) estabelecer se a autora faz jus ao pagamento de férias em dobro ou simples, ante suposto não gozo ou concessão tardia nos períodos indicados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Justiça Comum é firmada com base no regime jurídico vigente à época da propositura da ação (2024), regido pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Municipal nº 2.442/2019), sendo irrelevante que alguns períodos aquisitivos tenham se iniciado sob a égide da CLT. 4. A alegação de que as férias não foram gozadas ou foram concedidas fora do prazo legal não se sustenta sem a devida comprovação documental, ônus que incumbia à autora nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. O Município juntou fichas financeiras dos anos de 2021 a 2024, documentos públicos com presunção de veracidade (CPC, art. 405), os quais demonstram o pagamento regular de férias e o afastamento da servidora em 2023, ano em que, por isso, não houve aquisição de férias. 6. O art. 137 da CLT, que prevê o pagamento em dobro de férias concedidas fora do prazo legal, não se aplica aos servidores estatutários, por ausência de previsão expressa na legislação local e em respeito ao princípio da legalidade administrativa. 7. Não configurada litigância de má-fé, pois a improcedência decorreu da ausência de provas e não de má intenção da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008954-93.2024.8.05.0113, em que figura como apelante, EDNA MAILE VIANA ARAUJO ROCHA, e como apelada, MUNICIPIO DE ITABUNA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)